Tribunal: STF
Processo: HC 74313
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Paciente condenado por
atentado
violento ao pudor e atentado contra a liberdade sexual de menor, com
treze anos e débil mental. Réu amásio da mãe da vítima. 3. Insurge-
se o impetrante contra a imposição do regime semi-aberto para o
início da execução da pena imposta ao paciente. Fato anterior à Lei
dos Crimes Hediondos. 4. A quantidade da pena, os bons antecedentes
e a primariedade, por si sós, são insuficientes para garantir o
regime mais brando. 5. Habeas corpus indeferido.